Tribunal: TJSP
Processo: 2002839-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da custódia

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, justificando a manutenção da prisão preventiva – Inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002839-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é paciente
CARLOS SOARES OLIVEIRA JUNIOR e Impetrante BETINA PORTO
PIMENTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Betina Porto Pimenta
Paciente: CARLOS SOARES OLIVEIRA JUNIOR
Comarca: Mongaguá
Voto no 23.233
HABEAS CORPUS – RECURSO EM LIBERDADE – NOS
TERMOS
DE
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DO
C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DIREITO DE SE
AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO
DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SE OBSERVA NAS
HIPÓTESES EM QUE O RÉU RESPONDEU O PROCESSO
EM LIBERDADE E NÃO RESTA DEMONSTRADA A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
–
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
ESTÃO
PRESENTES
OS
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, JUSTIFICANDO
A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
em que é paciente CARLOS SOARES OLIVEIRA JUNIOR e
Impetrante BETINA PORTO PIMENTA, é impetrado o Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Mongaguá (autos n°
1500261-30.2018.8.26.0366). O presente writ visa desafiar r.
decisão de lavra da Douta Autoridade indicada como coatora,
que o teria condenado a 23 anos e 11 meses e 29 dias de reclusão
em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 158,
§3°, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal e no
art. 157, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do
mesmo diploma legal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
visando assegurar ao paciente o direito de aguardar em
liberdade o julgamento do apelo interposto a seu favor.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
Liminar indeferida a fls. 93/96.
Prestadas
informações
pela
autoridade
indicada como coatora a fls. 99/100.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 103/106, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção à apelação n°
1500261-30.2018.8.26.0366.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, não se constata ilegalidade
passível de coibição.
Isso porque, nos termos do entendimento
pacificado junto ao C. Superior Tribunal de Justiça apenas nas
hipóteses em que “o réu respondeu o processo em liberdade e, não
tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tem o direito de
assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação” (HC
155837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010).
Em situação diversa, em que estão presentes os
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e como é a
hipótese em comento, não há que se cogitar a revogação da
prisão, para que se aguarde em liberdade o julgamento de
recurso interposto contra sentença condenatória.
Com efeito, após tramitação processual, com
observância do contraditório e da ampla defesa, houve a
constatação que, de fato, a autoria do crime cuja materialidade
restou cabalmente demonstrada recai sobre o paciente, sendo-lhe
imposta reprimenda compatível com o gravíssimo crime que
praticou.
Neste
momento
processual,
em
que
reconhecido pelo Poder Judiciário a prática de crimes graves,
acresce-se à necessidade de se garantir a ordem pública a tutela
da persecução penal, sendo ambos os fundamentos idôneos, de
per si, a justificar a custódia do paciente.
De fato, conforme constou expressamente da r.
sentença condenatória:
"Mantenho a prisão preventiva para impedir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recurso em liberdade, posto que presentes estão os
requisitos da prisão preventiva, especialmente o da
garantia da ordem pública na medida em que o réu
claramente se dedicava à atividade delitiva, o que
por ele mesmo foi relatado" (fl. 65).
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC
249.653/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Escorreitas, portanto, as ponderações tecidas
pela Douta Autoridade indicada como coatora, ao indeferir ao
paciente, réu reincidente e com maus antecedentes (fls. 63/64), o
direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo.
Ademais, “a orientação pacificada [do Col.
Superior Tribunal de Justiça] é no sentido de que não há lógica
em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002839-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presentes os motivos para a preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Logo, não se há falar em liberdade provisória.
Ausente qualquer ilegalidade passível de
coibição pela presente via, há que se manter integralmente a r.
decisão vergastada.
Ante o exposto DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR